Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS ANTES DO VENCIMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores referentes às faturas de cartões de créditos de titularidade da autora. A controvérsia gira em torno da alegação do réu de que valores pagos anteriormente ao vencimento das faturas deveriam ser considerados na quitação da dívida, bem como de que cabia à autora comprovar que os pagamentos se referiam a outras obrigações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível imputar à dívida discutida nos autos os valores pagos pelo réu anteriormente ao vencimento das faturas de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imputação de pagamento prevista no art. 352 do Código Civil exige que os débitos sejam líquidos e vencidos, o que não ocorreu no caso em apreço, já que os pagamentos foram realizados antes do vencimento das faturas cobradas no processo.
4. Parte dos valores pagos foi expressamente reconhecida pela autora como destinada à amortização parcial da dívida e efetivamente descontada da condenação; as demais transferências não foram devidamente individualizadas ou justificadas pelo réu.
5. A imputação foi realizada, na verdade, pela autora em sua petição inicial, nos moldes do art. 353 do Código Civil, de modo que cumpria ao réu o ônus de comprovar que as dívidas anteriores estavam relacionadas ao débito futuro ou mesmo a existência de violência ou dolo na imputação.
6. A ausência de prova quanto à destinação específica dos valores impede a desconsideração da imputação realizada pela credora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 352, 353 e 355; CPC, art. 85, §11; art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
(lp)